Tribunal: TJDFT
Processo: 0736944-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736944-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIEM APOTHELOZ RODRIGUEZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto MARIEM APOTHELOZ RODRIGUEZ contra decisão proferida pelo juiz plantonista nos autos do processo distribuído sob no 0723688-30.2023.8.07.0015, para a Vara de Registros Públicos do DF, pela qual foi indeferido o pedido de liberação de corpo, cremação, traslado das cinzas e registro do óbito de ARIEL EUGENIO APOTHELOZ GNOCCHI, genitor da agravante. Em regime de plantão, a tutela de urgência em sede recursal foi deferida, aos 02/09/2023, para se autorizar a liberação do corpo para cremação e o traslado das cinzas (ID Num. 50900757). À Defensoria Pública para informar, no prazo de 48 horas, se a medida de urgência foi efetivada. Em seguida, intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao presente agravo, no prazo legal. Findo o prazo, com ou sem resposta do agravado, ao Ministério Público. Após todas as providências, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP